Tribunal: TJES
Processo: 5004639-40.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Competência
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004639-40.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIANE DAS GRACAS PARTELLI

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PERSEGUIDO. ART. 292, II, DO CPC. ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato da 2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que, ao julgar recurso inominado interposto em ação envolvendo contrato de consórcio, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o fundamento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor global do contrato. A impetrante buscava, na demanda originária, a declaração de inexistência ou nulidade do contrato de adesão ao consórcio, ou de cláusulas reputadas abusivas, a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 14.927,70, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) estabelecer se, em ação envolvendo contrato de consórcio com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor global do contrato ou ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é admitido, em caráter excepcional, para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não implique reexame do mérito da causa submetida à Turma Recursal.

O art. 292, II, do CPC determina que, nas ações que discutem a existência, validade, modificação, resolução ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

A expressão “parte controvertida” deve ser interpretada de forma a refletir o efetivo objeto litigioso, impedindo a adoção automática do valor integral do contrato quando a controvérsia se limita a parcela específica da relação jurídica.

Quando a parte autora busca apenas a restituição das parcelas efetivamente pagas e o afastamento de retenções ou encargos considerados indevidos, o proveito econômico da demanda não corresponde ao valor total da carta de crédito nem ao montante global do contrato de consórcio.

O Enunciado nº 39 do FONAJE estabelece que o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, em observância aos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais.

A aferição da competência dos Juizados Especiais deve considerar o benefício econômico concretamente perseguido pela parte, e não valores potenciais ou abstratos decorrentes da integralidade do contrato.

A adoção do valor global do contrato como critério de competência amplia artificialmente o valor da causa e restringe indevidamente o acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

A controvérsia relativa à restituição de valores pagos em contrato de consórcio não se confunde, necessariamente, com o valor integral da carta de crédito ou do plano contratado, especialmente diante da disciplina legal do cancelamento da cota e dos efeitos da exclusão do consorciado.

O entendimento predominante nas Turmas Recursais e neste Tribunal reconhece que, em demandas dessa natureza, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora.

No caso concreto, o valor atribuído à causa, correspondente a R$ 27.000,00, permanece dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, mesmo considerada a cumulação do pedido de restituição com eventual indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para o controle da competência dos Juizados Especiais quando a controvérsia não envolve reexame do mérito da causa originária.

O valor da causa, nas ações que discutem contrato de consórcio com pedido de restituição de valores pagos, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292, II, do CPC.

A expressão “parte controvertida” prevista no art. 292, II, do CPC impede a fixação automática do valor da causa pelo montante global do contrato quando a controvérsia está limitada a parcela específica da relação jurídica.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser aferida com base no benefício econômico concretamente buscado pela parte, e não no valor potencial ou global do contrato.

A adoção do valor integral do contrato de consórcio como critério de competência, quando a pretensão se limita à restituição de parcelas pagas e à indenização por danos morais, configura restrição indevida ao acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Mandado de Segurança impetrado
por
ELIANE DAS GRACAS PARTELLI
contra ato atribuído à
2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, praticado nos autos do Recurso Inominado interposto no processo nº 5019970-94.2022.8.08.0012.

A impetrante sustenta, em síntese, que ajuizou ação perante o 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, buscando a restituição dos valores investidos em grupo de consórcio, sob a alegação de ter sido induzida em erro por promessa de rápida contemplação.

Afirma que celebrou contrato de adesão a consórcio nº 10113290, destinado à aquisição de imóvel, mas que pretendia, na realidade, obter carta de crédito para compra imediata do bem. Segundo narra, a forma de contratação apresentada teria criado a falsa percepção de que o negócio permitiria a pronta liberação do crédito.

Na ação originária, formulou pedidos voltados, em linhas gerais, à declaração de inexistência ou nulidade do contrato de adesão, à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas, especialmente aquelas relativas ao tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, bem como à restituição imediata da quantia efetivamente paga, indicada em R$ 14.927,70, além de indenização por dano moral.

Ocorre que, ao apreciar recurso interposto pelo grupo de consórcio, a 2ª Turma Recursal acolheu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, sob o fundamento de que o valor da causa deveria corresponder ao montante global do contrato, e não ao proveito econômico efetivamente perseguido pela autora.

A impetrante defende que tal conclusão viola o art. 292, II, do CPC/15, bem como o Enunciado nº 39 do FONAJE, pois o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, isto é, ao montante cuja restituição é buscada, e não ao valor integral do contrato de consórcio.

Requereu, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado, diante do risco de trânsito em julgado, e, no mérito, pediu a concessão da segurança para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis e determinar o regular prosseguimento da demanda originária.

Inicialmente, foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal para apreciar o mandado de segurança. Contra essa decisão, a impetrante interpôs agravo interno, ocasião em que foi exercido juízo de retratação, reconhecendo-se a competência desta Corte para processar o
writ
e deferindo-se a medida liminar para suspender a eficácia do acórdão apontado como coator.

A controvérsia submetida a este Tribunal limita-se a verificar se a decisão da Turma Recursal, ao afastar a competência dos Juizados Especiais com base no valor integral do contrato de consórcio, contrariou a regra legal de definição do valor da causa e restringiu indevidamente o acesso ao microssistema dos Juizados.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, sem que isso importe revisão do mérito da causa submetida à Turma Recursal. Trata-se de via excepcional, admitida quando se discute a própria competência do microssistema ou quando há ato judicial manifestamente incompatível com a disciplina legal aplicável.

No caso, a impetrante ajuizou ação relacionada a contrato de consórcio, sustentando ter sido induzida em erro quanto à natureza do negócio celebrado. Pediu, em síntese, a declaração de inexistência ou nulidade do contrato ou, alternativamente, a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, com restituição da quantia efetivamente paga, indicada em R$ 14.927,70, além de indenização por dano moral.

Embora a demanda envolva contrato de consórcio, o proveito econômico imediato buscado pela
ora impetrante
não corresponde ao valor total da carta de crédito ou ao montante global do negócio jurídico.

A pretensão deduzida está centrada na devolução dos valores desembolsados e no afastamento de descontos que a
ora impetrante
reputa indevidos, de modo que a parte controvertida do ato jurídico é a quantia cuja restituição se pretende obter.

O art. 292, II, do
CPC/15
dispõe que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

A expressão “parte controvertida” não pode ser esvaziada,
pois

s
ua função é justamente impedir que, em toda demanda relacionada a contrato, o valor da causa seja automaticamente fixado pelo valor integral do negócio jurídico, ainda que o litígio esteja limitado a parcela específica da relação contratual.

Assim, quando a parte autora não busca receber a integralidade da carta de crédito, nem discutir obrigação correspondente ao valor global do contrato, mas apenas a devolução das parcelas já pagas e a declaração de nulidade de encargos incidentes sobre essa restituição, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido.

Esse entendimento também se harmoniza com o Enunciado nº 39 do FONAJE, segundo o qual, em observância ao art. 2º da Lei nº 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

No sistema dos Juizados Especiais, a aferição do limite de alçada deve ser feita a partir do benefício econômico concretamente buscado pela parte, e não de projeções abstratas ou potenciais extraídas do contrato como um todo. Interpretação diversa ampliaria artificialmente o valor da causa e poderia excluir do microssistema demandas simples, de menor expressão econômica efetiva, apenas porque relacionadas a contratos de valor global superior ao teto legal.

No caso específico dos consórcios, essa conclusão se mostra ainda mais adequada,
na medida em que a
Lei nº 11.795/2008 admite a exclusão do consorciado do grupo e disciplina os efeitos do cancelamento da cota, o que evidencia que a controvérsia sobre restituição de valores pagos não se confunde, necessariamente, com o valor integral da carta de crédito ou do plano contratado.

Portanto, não se mostra adequada a conclusão de que a impetrante teria proveito econômico equivalente ao valor global do contrato apenas porque pretende a declaração de inexistência ou nulidade do negócio. O pedido declaratório, na forma como formulado, serve de fundamento para a restituição dos valores pagos e para o afastamento de cláusulas de retenção, não representando, por si só, pretensão econômica equivalente ao total do contrato de consórcio.

Este é o entendimento prevalecente no âmbito do próprio Colegiado Recursal dos Juizados Especiais, vejamos:

“Vale ressaltar que conforme consta no Recurso Inominado,
a jurisprudência estadual é pacífica ao estabelecer que o valor da causa fica limitado ao que a Recorrente efetivamente busca ter restituído, ou seja, ao proveito econômico da ação
, e, portanto, dentro da competência dos juizados especiais, votando-se pela anulação da sentença, não aplicada a teoria da causa madura, porquanto não instruído o feito.” grifo nosso – (TJ-ES 5016083-91.2022.8.08.0048, Relator: Ronaldo Domingues De Almeida, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/04/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR PRETENDIDO MENOR QUE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
[...] 5. Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão econômica do pedido autoral é de R$17.879,00 (dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais), valor este que não ultrapassa quarenta vezes o salário mínimo, sendo o referido valor o correspondente ao valor da causa, em observância ao Enunciado 39 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
[...].
(TJ-ES 5003685-83.2020.8.08.0048, Relator: Frederico Ivens Miná Arruda De Carvalho, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado nesse mesmo sentido, reconhecendo que, em ações envolvendo contrato de consórcio, declaração de nulidade contratual ou de cláusulas abusivas, restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária. O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida. A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato. A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido. A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Mandado De Segurança CÍVEL n.º 5005734-08.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 18/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória/ES, que, ao julgar recurso inominado, declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda sobre contrato de consórcio, sob o argumento de que o valor corrigido da causa ultrapassava o limite de alçada dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a demanda na qual a parte pretende ser ressarcida do valor pago em contrato de consórcio, com o afastamento de cláusulas ditas abusivas, e ser compensada por eventuais danos morais, cujo proveito econômico é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser tido como valor da causa ou se o montante total do contrato de consórcio que será rescindido é que deve representar a expressão econômica do processo. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa, para fins de competência, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado pela parte autora e não ao valor integral do contrato, conforme interpretação do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e jurisprudência firmada. 4. O pedido do impetrante limitava-se à restituição dos valores pagos no consórcio (R$ 35.031,33) e compensação por danos morais, não ultrapassando o limite de alçada dos Juizados Especiais, pouco importando o valor total do contrato de consórcio para aferição da competência. 5. O entendimento de que o valor da causa deve englobar o total do contrato de consórcio (R$ 300.000,00) configura um obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora.
(TJES - 4ª Câmara Cível - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 5010251-56.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 19/11/2024).

No presente caso, a quantia indicada como efetivamente paga pela impetrante é de R$ 14.927,70,
e,

a
inda que somado eventual pedido de indenização por dano moral, observa-se que o valor atribuído à causa, de R$ 27.000,00, permanece dentro do limite legal dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, a adoção do valor global do contrato como critério para afastar a competência do Juizado Especial não se ajusta ao art. 292, inciso II, do CPC, nem ao critério do proveito econômico previsto no Enunciado nº 39 do FONAJE. Ao contrário, cria restrição desproporcional ao acesso à via processual escolhida pela parte, sem correspondência com a expressão econômica efetivamente controvertida na demanda.

Ressalte-se que a concessão da segurança, nesta hipótese, não implica juízo de procedência sobre os pedidos formulados na ação originária,
pois, o
que se reconhece é apenas que a competência dos Juizados Especiais Cíveis não poderia ter sido afastada com base no valor integral do contrato de consórcio, quando a pretensão econômica deduzida se limita à restituição das parcelas pagas e a eventual compensação por dano moral, dentro do limite legal.

Nesse contexto, mostra-se presente o direito líquido e certo da impetrante ao reconhecimento da competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação da demanda originária, com a consequente desconstituição do acórdão que acolheu a preliminar de incompetência fundada no valor global do contrato.

À luz do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida
, ratificando a tutela liminar anteriormente deferida, para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda originária e
tornar sem efeito o acórdão proferido no processo nº 5019970-94.2022.8.08.0012,
a fim de possibilitar novo julgamento do recurso inominado, observada a premissa de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e por ser a impetrante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
pretendida
, ratificando a tutela liminar anteriormente deferida, para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda originária e
tornar sem efeito o acórdão proferido no processo nº 5019970-94.2022.8.08.0012,
a fim de possibilitar novo julgamento do recurso inominado, observada a premissa de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.